Tribunal: TJPA
Processo: 0800489-53.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10724 - Gratificação de Incentivo à Docência - GID
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800489-53.2023.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: VANUZA VIEIRA DOS SANTOS, MARIA DE JESUS FEITOSA DOS SANTOS, MARIA ALCY DE OLIVEIRA NASCIMENTO, EDIENE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL

CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ART. 932 DO CPC. LEGALIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SERVIDOR. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISTINÇÃO ENTRE PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/2020. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, negou provimento ao recurso, mantendo sentença que reconheceu o direito das autoras à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias.

2.

O agravante sustenta ausência de enfrentamento dos fundamentos recursais, ocorrência de prescrição quinquenal, não preenchimento dos requisitos legais, impossibilidade de concessão judicial da progressão, inconstitucionalidade do adicional por suposto bis in idem e incidência das restrições da Lei Complementar nº 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser mantida, especialmente quanto ao reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal e ao afastamento das teses de prescrição, ausência de requisitos legais e limitações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC, inexistindo afronta ao princípio da colegialidade quando a matéria está em consonância com entendimento consolidado.

5. Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

6. A ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração Pública não pode obstar o direito do servidor à progressão funcional prevista em lei.

7. A progressão horizontal, nos termos da legislação municipal, possui natureza automática após o preenchimento do interstício temporal e do efetivo exercício, constituindo direito subjetivo do servidor.
8. A atuação do Poder Judiciário, nesse contexto, limita-se a assegurar direito previsto em lei, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.
9. Não há bis in idem entre progressão funcional e adicional por tempo de serviço, por se tratarem de vantagens de naturezas jurídicas distintas.
10. As restrições da Lei Complementar nº 173/2020 não impedem a concessão de progressão funcional, sobretudo quando decorrente de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

11. Ausentes elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de avaliação de desempenho por inércia da Administração Pública não impede a concessão de progressão funcional prevista em lei, podendo o Poder Judiciário assegurar o direito do servidor quando preenchidos os requisitos legais, sem violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932 e 1.021; Constituição Federal, art. 37, XIV; Lei Complementar nº 173/2020, art. 8º; Lei Municipal nº 1.244/2007.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0800909-32.2020.8.14.0005, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 07/10/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0818654-44.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 18/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
contra a decisão monocrática (ID nº 27747220), proferida por este Relator, na qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança ajuizada por
EDIENE ALVES DA SILVA E OUTROS.

Irresignado, o Município interpôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática, ao argumento de que não houve o devido enfrentamento dos fundamentos recursais.

Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, bem como a ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão da progressão horizontal, especialmente quanto à avaliação de desempenho exigida pela legislação municipal.

Sustenta, também, a impossibilidade de concessão judicial da progressão funcional sem a observância dos critérios legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade, além de suscitar a inconstitucionalidade incidental do adicional de progressão horizontal, por configurar bis in idem com o adicional por tempo de serviço, em afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Por fim, defende a incidência das restrições impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, no tocante à vedação de concessão de vantagens durante o período de calamidade pública, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 33914501).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia em verificar a legalidade da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, especialmente quanto ao reconhecimento do direito das agravadas à progressão funcional horizontal e ao pagamento das diferenças remuneratórias, diante da alegada prescrição quinquenal, do suposto não preenchimento dos requisitos legais, da possibilidade de concessão judicial da vantagem e da incidência das limitações impostas pela Lei Complementar nº 173/2020.

De início, defende o agravante a ocorrência da prescrição de quaisquer parcelas anteriores a 02/2017, no que não lhe assiste razão.

Da leitura da sentença, observa-se que o juízo de origem destinou um tópico para tratar do assunto, tendo concluído:

“Vê-se que, na hipótese de prestações periódicas, tais como vencimentos, devidas pela Administração, não ocorrerá, propriamente, a prescrição da ação, mas, tão somente, a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos de seu ajuizamento. Nesse caso, fala-se em prescrição de trato sucessivo, já que continuamente, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento da ação se renova.” (Id. 22309983 - Pág. 6)

Ademais, no dispositivo final, deixou claro que a condenação ao pagamento das diferenças deveria observar “
o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
”.

Vale frisar que tal entendimento se coaduna com a legislação e jurisprudência em vigor as quais foram defendidas pelo próprio agravante em suas razões, pelo que, despicienda neste momento maior análise.

Diante disso, com base na decisão
a quo
, considerando que a ação foi ajuizada em 13/06/2023,
restam prescritas quaisquer parcelas anteriores a 13/06/2018,
data esta posterior àquela defendida pelo agravante (02/2017),
portanto, mais benéfica a ele.

Diante disso, afasto a prejudicial arguida.

Quanto ao mérito recursal, conforme bem fundamentado na decisão agravada, que a Lei Municipal nº 1.244/2007, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, disciplina nos artigos 24, 25, 26 e 34 a progressão horizontal. Tais dispositivos preveem que a progressão ocorrerá automaticamente após o decurso de três anos de efetivo exercício nas atribuições do cargo, observadas as condições estipuladas nos mencionados artigos.

Embora o §2º do art. 34 mencione a necessidade de resultado satisfatório na avaliação especial de desempenho, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante em casos similares têm entendido que a ausência de avaliação por inércia da Administração Pública não pode ser utilizada como óbice ao direito do servidor.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra os julgados abaixo transcritos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. EXGIÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DELIBERADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ANTIJURIDICIDADE. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO. - A progressão horizontal, disposta no parágrafo 3º, do art. 15 da Lei Estadual n. 3 .469/2009, trata da referência de uma classe para outra, exigindo o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar do enquadramento, condicionada a avaliação de desempenho; -
A avaliação de desempenho é realizada por Comitê próprio do Ente público, de modo que, por óbvio, acaso a Administração Pública não realize, as progressões ficam inviabilizadas, sendo tal omissão deliberada antijurídica, notadamente porque não observa dispositivo de norma estadual que indica a realização da supracitada avaliação de desempenho; -
Logo, a omissão do administrador público em promover a avaliação de desempenho, de sua exclusiva alçada, exigida por lei para a progressão do servidor, não pode obstar o reconhecimento do direito à progressão funcional
;
-Apelação cível conhecida e provida. (TJ-AM - AC: 07408798520218040001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2023) (Grifei)

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. NÃO REALIZAÇÃO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 1 .0686.10.013441-6/002. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que suposto direito vem sendo lesado ao longo do tempo, não ocorre a prescrição de fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação.
2. Embora exigida pelo art. 12, III, da Lei Municipal n.º 1.365/2005, a ausência de realização da avaliação de desempenho para o desenvolvimento na carreira, em virtude da inércia da Administração Municipal, não pode servir de óbice à concessão da progressão horizontal pleiteada, porquanto preenchidos os demais requisitos previstos em lei.
De acordo com entendimento firmado no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 1.0686.10 .013441-6/002, enquanto o Administrador Público não promover a avaliação de desempenho exigida pela legislação local, tal condição é dispensada para fins de concessão da progressão horizontal aos servidores municipais. (TJ-MG - AC: 10332140018992001 MG, Relator.: Armando Freire, Data de Julgamento: 07/02/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2017) (Grifei)

Assim também já decidiu o TJPA, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. DIREITO À PROMOÇÃO RECONHECIDO
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Washington Luiz Alves de Mesquita contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, proposta contra o Município de Altamira, pleiteando a progressão horizontal e o pagamento das diferenças salariais, com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Altamira (Lei Municipal nº 1.393/1997, alterada pela Lei nº 3 .308/2019). A sentença de primeiro grau considerou improcedente o pedido em razão da ausência de avaliação de desempenho, requisito necessário à progressão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de avaliação de desempenho, por inércia da Administração Pública, pode impedir a concessão de progressão horizontal ao servidor público; (ii) determinar se é devido o pagamento das diferenças salariais retroativas decorrentes da progressão não concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de regulamentação e realização da avaliação de desempenho pela Administração Pública não pode prejudicar o direito do servidor à progressão horizontal prevista em lei.

4.
A inércia da Administração não constitui fundamento válido para obstar a progressão do servidor, uma vez que seria inadmissível que a Administração se beneficie de sua própria torpeza para negar direitos aos servidores.

5.
A jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a falha ou a omissão da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode ser utilizada como justificativa para a negativa de direitos assegurados aos servidores por legislação específica.

6. A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, conforme estabelecido pela legislação vigente, sem criar novas políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A inércia da Administração Pública em realizar a avaliação de desempenho não pode impedir o servidor de obter a progressão horizontal prevista em lei.

2.
O Poder Judiciário pode assegurar a promoção do servidor público quando comprovado o direito subjetivo, independentemente da avaliação de desempenho, diante da omissão administrativa.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009093220208140005 22718043, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, a avaliação de desempenho a que se refere o §2º do art. 34 da lei municipal diz respeito à fase do estágio probatório e, portanto, é condição para a efetivação do servidor. Após superado esse período, a progressão horizontal passa a ser vinculada ao decurso do tempo e ao efetivo exercício das funções,
sendo automática
, como expressamente consignado no art. 26 do mesmo diploma legal.

Assim, não há que se falar em ilegalidade na concessão da progressão horizontal com base no efetivo tempo de serviço. O reconhecimento judicial de tal direito apenas supre omissão da Administração, que não procedeu com as avaliações ou sequer regulamentou sua aplicação, ainda que a lei estivesse em vigor há mais de uma década. A omissão do poder público não pode, em hipótese alguma, prejudicar o servidor.

No tocante à suposta inconstitucionalidade do art. 34 da Lei Municipal nº 1.244/2007, também não prospera a alegação. A progressão horizontal é espécie de desenvolvimento funcional que resulta na elevação da referência ou padrão dentro da mesma classe, com impacto no vencimento base. Já o adicional por tempo de serviço possui outra natureza jurídica, com requisitos e finalidades distintas.

Vejamos o entendimento do TJPA sobre o referido tema:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. ABONO PECUNIÁRIO. DECRETO MUNICIPAL Nº 36.748/2000. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PRO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO MODALIDADE TEMPO INTEGRAL. LEI MUNICIPAL Nº 8.953/2012. INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE INICIATIVA. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. APELO MINISTERIAL. PREJUDICADO. RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNANÂNIME. 1. A progressão funcional está disciplinada na Lei nº 7.507/91, alterada pela Lei nº 7.546/91 operando-se de forma automática, por constituir norma de eficácia plena, autoexecutável, bastando, na ocasião, o preenchimento de dois requisitos para nascer o direito subjetivo à progressão: a passagem do interstício de 05 (cinco) anos e o efetivo exercício das atividades no Município.
2. A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço têm naturezas distintas e por isso não se confundem devendo, assim, ser afastada qualquer ilação de inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 7.507/1991.
3. Impossibilidade de incorporação da Gratificação de Tempo Integral – GTI, Lei Municipal nº 8.953/2012 declarada inconstitucional pelo Plenário deste Tribunal de Justiça (ADI nº 0800784-84.2017.8.14.0000). 4. Acerca do abono, enquanto vantagem vencimental é perfeitamente razoável depreender que a mesma restou absorvida pela concessão de reajustes posteriores à categoria, notadamente quando o laudo pericial anexado a petição inicial nada elucidou neste sentido muito menos indicou ter havido incidência de contribuição previdenciária sobre tal abono, razão pela qual o pleito de incorporação deve ser rejeitado. 5. A pretensão recursal do Parquet consistia em ver reconhecida a nulidade da sentença citra petita, visto que apreciou apenas o pleito de incorporação da Gratificação de Tempo Integral deixando de apreciar os pleitos alusivos a progressão funcional e incorporação do abono, pedidos estes já analisados, razão pela qual resta esvaziado o objeto do recurso. 6. Apelação autoral conhecida e parcialmente provida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0058729-37.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023) (Grifei)

A Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos remuneratórios da mesma natureza (art. 37, XIV), mas essa vedação não se aplica a situações em que os institutos jurídicos são distintos, como é o caso. Portanto, inexiste
bis in idem
. A legislação municipal encontra-se em harmonia com o texto constitucional.

Em relação à aplicação da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que suspendeu a concessão de anuênios, triênios, quinquênios e outros benefícios devido à pandemia de COVID-19, é crucial notar que os profissionais em questão trabalham na Secretaria Municipal de Saúde do Município.

Tais profissionais, como auxiliares de enfermagem, agentes de vigilância epidemiológica e agentes comunitários de saúde, são exceções previstas no §8º do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173/2020.

Ademais, a progressão funcional não é afetada pela exclusão da contagem mencionada nos incisos I e IX do art. 8º da referida lei complementar.

Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento de que as proibições previstas na referida norma não alcançam as progressões funcionais, especialmente quando derivam de direito adquirido antes da sua vigência. Leia-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. VALORES RETROATIVOS. OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONTAGEM DOS ANOS DE 2020 E 2021, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA PROVOCADA PELA PANDEMIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º, INCISO I E IX, DA LEI Nº 173/2020. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Em síntese, os autos narram que fazem jus a revisão de seus vencimentos diante da não aplicação adequada do enquadramento funcional e da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91. 2 - Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas Leis nº 7.507/91, estabelecidas pelo próprio Município de Belém que definiram a progressão horizontal, a sentença deve ser mantida. 3 - A progressão funcional por antiguidade deveria ser observada de forma automática, sendo apenas necessário completar os períodos de efetivo exercício na função pública de magistério, o que restou demonstrado pela apelada. 4 - No que diz respeito ao pleito de exclusão do período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do COVID-19, entendo que tal pleito não merece ser acolhido, tendo em vista que a suspensão da contagem do tempo de serviço foi dada somente para o período de calamidade pública. 5 – Ademais, a exclusão das contagens nos anos de 2020 e 2021 em razão da calamidade pública, prevista no inciso I e IX do artigo 8º da Lei 173/2020, não atinge a progressão funcional dos servidores públicos. 6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818654-44.2019.8.14.0301 – Relatora: EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, não existindo novas circunstâncias fáticas ou jurídicas que justifiquem a alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/05/2026